Tribunal: STF
Processo: Pet 13350
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de pedido de tutela de urgência antecedente, autuado como Petição, em que Rubem Vieira de Souza requer “seja conferido efeito suspensivo ativo a recurso de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) a ser interposto nos autos do REspEl nº 0600379- 88.2024.6.19.0105, em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a fim de possibilitar a sua imediata diplomação e posse no cargo de Prefeito de Itaguaí/RJ, para o qual foi reeleito nas eleições de 2024, com mais de 39% dos votos válidos. 



    O requerente postulou na inicial “apenas e tão somente” aguardar, no aludido cargo, a publicação do acórdão do recurso em tramitação no TSE, cujo julgamento encontra-se suspenso em razão de pedido de vista. 



    Sob o argumento principal de que a assunção temporária no cargo de prefeito não configuraria um mandato para fins de incidência da inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição da República, afirmou estarem presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, com base nos quais requereu 



    “a concessão da tutela cautelar antecedente em atenção às excepcionalidades e singularidades do caso dos autos, ante a demonstração inequívoca da plausibilidade jurídica da pretensão e do perigo na demora da prestação jurisdicional para que – com base no poder geral de cautela [...] – seja conferido efeito suspensivo, inaudita altera parte, ao recurso extraordinário a ser interposto em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que eventualmente mantiver o indeferimento do registro de candidatura do Requerente nos autos do REspEl nº 0600379-88.2024.6.19.0105, ora em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral, a fim de determinar a imediata diplomação e posse do Requerente como Prefeito eleito do Município de Itaguaí/RJ, nas eleições de 2024, até que sobrevenha a publicação do acórdão do agravo regimental supramencionado, cujo julgamento ocorrerá no próximo dia 04.02.2025” (e-doc. 1, p. 24)



    No exercício do poder geral de cautela, em 14 de junho de 2025, deferi a tutela de urgência (Edoc. 51), por vislumbrar “risco potencial de dano irreparável aos direitos políticos do requerente e à soberania popular (CF, art. 14)”.



    A Câmara Municipal de Itaguaí juntou aos autos o registro da posse do requerente em 18/06/2025 (Edoc. 54).



    Contra essa decisão, sobrevieram pedidos de reconsideração e agravos regimentais, a seguir especificados. 



    A Câmara Municipal de Itaguaí postulou seu ingresso no feito como assistente “interveniente” (Edoc. 64) e alegou, em síntese, que: a) detém legitimidade para figurar no processo, nos termos do art. 52 da Lei Orgânica do Município de Itaguaí, que estabelece ser a Câmara de Vereadores a representante do povo itaguaiense, o que faz desse órgão legislativo, desde logo, competente para buscar junto ao Poder Judiciário a reforma de uma decisão que coloca na condução da Administração Pública municipal agente público para tanto não habilitado, uma vez que manifestamente inelegível; b) os assuntos tratados no requerimento de registro de candidatura do agravado e o referido Tema de Repercussão Geral lançado nos autos do Recurso Extraordinário RE n.º 1.355.228 (Tema n.º 1.229, STF) não possuem semelhança entre si; c) o agravado assumiu de forma voluntária e definitivamente o cargo de Prefeito, a partir de 10 de julho de 2020, e exerceu o cargo por 6 meses até o fim da legislatura, tendo sido “reeleito” em 2020, estando configurado, portanto, o terceiro mandato no tocante às eleições de 2024.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como pela prejudicialidade do agravo interposto no Edoc. 64. Eis a ementa do parecer ministerial: 



    Petição. Tutela Cautelar Antecedente. Registro de candidatura. 



    Hipótese em que se busca a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário a ser interposto contra acórdão do TSE ainda não prolatado. 



    A Câmara Municipal não tem interesse jurídico na solução das controvérsias havidas no âmbito do processo de registro de candidatura. 



    A inexistência de acórdão e, por necessário, de recurso extraordinário a desafiá-lo, impede a atuação prematura do STF, mesmo quando presentes situações excepcionais. 



    O exercício do cargo de Prefeito, ainda que em substituição, dentro do período eleitoral e por quase 6 meses, deve ser considerado mandato, sendo contabilizado para fins de aferição da inelegibilidade do art. 14, § 5º, da Constituição. Situação não abrangida pelo objeto do Tema RG nº 1.229/STF. 



    Ausência de probabilidade de êxito do futuro recurso extraordinário, requisito necessário à concessão da tutela cautelar. 



    Indeferimento do pedido de ingresso da Câmara Municipal no feito. Prejudicado o exame do agravo regimental por ela interposto. (Edoc. 76).



    O Partido Democrático Trabalhista (PDT) postulou seu ingresso no feito como assistente simples (Edoc. 82 e Edoc. 96).



    O diretório municipal do Solidariedade de Itaguaí/RJ requereu a reconsideração da decisão que deferiu a medida liminar (Edoc. 87 e Edoc. 94), alegando, em suma, que



     “o exercício do cargo de Prefeito em substituição definitiva, com prática de atos de gestão, dentro do período eleitoral e por quase 6 meses, deve ser considerado mandato, sendo contabilizado para fins de aferição da inelegibilidade do art. 14, § 5º, da Constituição, vez que a situação não é abrangida pelo objeto do Tema RG nº 1.229/STF”.



    Haroldo Rodrigues Jesus Neto ingressou com duas petições postulando a reconsideração da decisão concessiva da liminar (Edoc. 91 e Edoc. 100), com base nos seguintes argumentos: a) a natureza definitiva (político-administrativa) da sucessão de RUBEM VIEIRA DE SOUZA à chefia do Executivo local –- em decorrência de impeachment do Prefeito e do Vice-Prefeito -- e não de mera substituição efêmera por decisão judicial; b) com o julgamento do mérito do Tema n. 1229 da RG na data de 26/11/2025, não mais subsiste o suporte para o fumus boni iuris da medida cautelar, afastando-se por completo da moldura fática e da ratio decidendi agora fixada por esta Suprema Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme relatado, tramita perante o Tribunal Superior Eleitoral o Recurso Especial Eleitoral nº 0600379-88.2024.6.19.0105, estando pendente o julgamento dos agravos regimentais interpostos, respectivamente, por Rubem Vieira de Souza e pela Coligação Por Uma Itaguaí Ainda Melhor contra a decisão pela qual o Ministro Relator André Mendonça negou seguimento aos recursos especiais eleitorais manejados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ), que, confirmando a sentença então recorrida, indeferiu o requerimento de registro de candidatura (RRC) do requerente ao cargo de prefeito do Município de Itaguaí/RJ, nas eleições de 2024, sob o fundamento da configuração de terceiro mandato consecutivo, nos termos do art. 14, § 5º, da Constituição Federal.



    Concedi a tutela de urgência postulada nestes autos, diante do cenário de oscilação jurisprudencial sobre o alcance da referida norma constitucional, razão pela qual julguei ser necessária a preservação do resultado das urnas e o direito à elegibilidade, até que a estabilização da jurisprudência se delineasse.



    Firme nessa convicção, manifestei-me, no julgamento em trâmite perante o TSE, no sentido de aguardar a apreciação do Tema n. 1.229, cujo paradigma, o RE nº 1.355.228.                 



Discutiu-se, no paradigma, à luz dos artigos 14, §§ 5º e 6º, e 79 da Constituição Federal, a caracterização, ou não, da hipótese de inelegibilidade prevista no § 5º do art. 14 da CF (que assegura a possibilidade de reeleição, para um único período subsequente, de titulares do poder executivo), no caso do exercício da titularidade da chefia do Poder Executivo por curto espaço de tempo e em cumprimento de decisão judicial. O tema foi assim descrito:   



“Saber se a substituição do titular da chefia do Poder Executivo, por breve período, em virtude de decisão judicial, é causa legítima da inelegibilidade (ou irreelegibilidade) para um segundo mandato consecutivo da qual trata o art. 14, § 5º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de n. 16/1997”.



     Ao examinar o mérito do paradigma do Tema n. 1229 da Repercussão Geral (RE n. 1355228), julgado em 26/11/2025, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para deferir o registro de candidatura ali discutido, por entender não configurado o terceiro mandato, nos termos do voto do Relator, Min. Nunes Marques. Integrei a corrente vencida, ao acompanhar a divergência instaurada pelo Ministro Flávio Dino, cujo voto foi acompanhado, também, pelos Min. Cármen Lúcia e Edson Fachin (Presidente).



       Foi proclamada a seguinte Tese de Julgamento:  



       “O exercício da chefia do Poder Executivo, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, em decorrência de decisão judicial não transitada em julgado, não conta como exercício de um mandato para efeito da reeleição”.     



        



  Somente após a conclusão do julgamento e delimitação da tese no âmbito desta Corte, é possível afirmar, com juízo de certeza, que as hipóteses aqui discutidas não se confundem com o objeto delimitado na tese de julgamento firmada no paradigma da repercussão geral. Isso porque Rubem Vieira de Souza ocupou a chefia do executivo municipal em 10.07.2020, permanecendo no exercício do cargo até o final do mandato, em virtude da vacância nos cargos de prefeito e vice-prefeito oriunda de processo de impeachment instaurado pela Câmara Municipal no ano de 2019.



 Ante o exposto, diante da conclusão do julgamento do paradigma do Tema n. 1229 da RG, forçoso reconhecer configurado fato superveniente que torna insubsistentes as alegações do requerente, porquanto este ocupou a chefia do executivo municipal nos últimos seis meses que antecederam as eleições de 2020, fora da hipótese prevista na supra mencionada tese de repercussão geral. A propósito, colaciono os seguintes precedentes do TSE aplicáveis ao caso concreto: 



“ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE FUNCIONAL. ARTS. 14, § 5º, DA CF E 1º, § 2º, DA LC Nº 64/90. VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DENTRO DO PERÍODO DE 6 (SEIS)'' MESES ANTERIORES À ELEIÇÃO. TERCEIRO MANDATO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.1. Na espécie, o TRE/GO deu provimento ao recurso eleitoral manejado pelo Ministério Público Eleitoral para reformar a sentença e indeferir o registro de candidatura de Renis César de Oliveira para o cargo de prefeito do Município de Itajá/GO, nas eleições de 2020, com fulcro no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal.2. O candidato, na qualidade de vice-prefeito, substituiu o titular por 13 (treze) dias, no período de 28.4.2016 a 10.5.2016. Disputou o pleito em outubro de 2016 e sagrou-se vencedor, vindo a exercer a Chefia do Poder Executivo do Município de Itajá/GO no quadriênio de 2017-2020. Com base nisso, entendeu o Tribunal a quo ser inviável a candidatura voltada à reeleição ao cargo de prefeito do referido município, por configurar terceiro mandato vedado. 3. Consoante entendimento desta Corte Superior, "o instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa na condução do Executivo, razão pela qual a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Portanto, ambos os princípios - continuidade administrativa e republicanismo - condicionam a interpretação e a aplicação teleológica do art. 14, § 5°, da Constituição" (REspe nº 109-75/MG, Rel. Min. Luciana Lóssio, Rel. designado Min. Gilmar Mendes, PSESS em 14.12.2016). 4. Não obstante compreenda que a análise dos casos envolvendo o § 5º do art. 14 da Constituição Federal e o art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90 mereça verificação setorizada e aliada à técnica do ônus probatório, esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 0600162-96/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, ocorrido em 15.12.2020 - e no qual fiquei vencido - ratificou a jurisprudência firmada no sentido de que a assunção do mandato do titular por substituição ou sucessão, dentro do período de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, atrai a possibilidade de somente uma eleição subsequente. Ressalva de entendimento do Relator.5. A manutenção do indeferimento do registro de candidatura Renis César de Oliveira, candidato mais votado para o cargo de prefeito no Município de Itajá/GO, acarreta a convocação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.6. Recurso especial desprovido, com determinação de convocação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Itajá/GO, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.” (Recurso Especial Eleitoral nº060014724, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/12/2020 - – grifou-se). 



    “ELEIÇÕES 2024. IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 5º, DA CF. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO PELO VICE NOS SEIS MESES ANTERIORES AO PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE REELEIÇÃO PARA UM TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL DESPROVIDO.' I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial eleitoral interposto por candidato ao cargo de prefeito do Município de Goiana/PE nas eleições de 2024, visando a afastar a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição Federal. O recorrente alega que o período em que exerceu a chefia do Executivo como vice-prefeito, em substituição precária ao titular afastado por motivos de saúde entre 2017 e 2020, não configura exercício pleno do mandato, porquanto não caracterizada sucessão.'II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (a) se o exercício interino do cargo de prefeito pelo vice nos seis meses anteriores às eleições de 2020 caracteriza exercício pleno do mandato e, portanto, configura inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo; e (b) se a substituição do titular, em caráter precário, seria suficiente para afastar a inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da CF.'III. RAZÕES DE DECIDIR'[...] 5. Da causa de inelegibilidade'  



    5.1. Segundo estabelece o art. 14, § 5º, da Constituição Federal, bem como o art. 12, caput, da Res.-TSE nº 23.609/2019, quem suceder ou substituir o titular da chefia do Poder Executivo nos seis meses anteriores ao pleito pode concorrer à eleição para o cargo de titular uma única vez, vedando-se a candidatura para um terceiro mandato consecutivo.' 5.2. Os preceitos normativos visam a impedir a continuidade de uma mesma pessoa ou grupo na chefia do Executivo, assegurando a alternância de poder e evitando a perpetuação de mandatos consecutivos que comprometam a legitimidade do processo eleitoral.'5.3. A jurisprudência do TSE é pacífica ao interpretar que a substituição ou sucessão do titular do Executivo nos seis meses que antecedem as eleições configura exercício do mandato, mesmo que interino, ensejando a inelegibilidade para um terceiro mandato subsequente. Precedentes.' 5.4. No caso concreto, o recorrente exerceu a chefia do Poder Executivo de forma ininterrupta durante os seis meses que antecederam o pleito de 2020, o que, por si só, caracteriza o exercício pleno do mandato e torna aplicável a vedação constitucional para o pleito de 2024.'5.5. De acordo com a jurisprudência do TSE, consolidada no julgamento de casos análogos, aplica-se a regra de inelegibilidade de forma absoluta, independentemente da brevidade ou do caráter provisório da substituição do titular nos seis meses anteriores ao pleito.' IV. DISPOSITIVO E TESES' 6. Recurso desprovido.'Teses de julgamento: 1. O exercício do cargo de prefeito pelo vice nos seis meses que antecedem o pleito caracteriza o exercício do mandato, ainda que a substituição tenha ocorrido em caráter precário e temporário, atraindo a inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição Federal. 2. A inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo se aplica de forma absoluta, independentemente do caráter provisório ou interino da substituição.'Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 5º; LC nº 64/1990, art. 1º, § 2º; Res.-TSE nº 23.609/2019, art. 12, caput.' [...]” (Recurso Especial Eleitoral nº060023350, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/12/2024 – grifou-se). 



    Ante o exposto, nego seguimento à petição, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, revogando a tutela de urgência concedida nestes autos.



    Ficam prejudicados os demais pedidos de reconsideração e incidentes formulados. 



    Comunique-se, em caráter de urgência, o Tribunal Superior Eleitoral e a Câmara Municipal de Itaguaí/RJ. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente